Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA CAPPELLARI (agravante/ré) em face da decisão proferida nos autos da ação monitória n.o 0718700-29.2019.8.07.0007 proposta por VITÓRIA COMÉRCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME (agravado/autor), que indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 84737108 dos autos de origem): (...) Em que pese a ré enquadre-se no conceito de consumidora, não vislumbro hipossuficiência para a produção das provas necessárias ao julgamento da lide, sendo desnecessária a inversão do ônus probatório. A matéria é eminentemente de direito e não demanda a produção de outras provas além das que já repousam nos autos para solucionar a controvérsia travada, que se resume à possibilidade da embargada opor exceções pessoais que detém contra a Studio Kza Projetos e Ambientes, para quem o cheque foi emitido, em desfavor da autora. Retornem os autos conclusos para julgamento. (...) Em suas razões recursais (ID 29891425), a agravante sustenta que os embargos à monitória que apresentou “trouxeram provas robusta de quitação da obrigação firmada com STUDIO KSA e WEBER PAULO COSTA; bem como trouxe a alegação e provas mínimas (PEAS - ID 81652025), de que FORMADA A CADEIA DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS destes com a agravada VITÓRIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP.” (ID 29891425 – Pág. 12) Defende que a comprovação da existência da cadeia de fornecimento é essencial para o julgamento da ação monitória, embasada em cheque prescrito, quando a defesa alega que houve a quitação da dívida para um dos integrantes da cadeia de fornecedores. Diz que sua hipossuficiência para comprovar cabalmente a existência da cadeia de fornecedores é patente, de forma que deve ser deferida a inversão do ônus da prova. Ao final, requer a antecipação da tutela, para deferir a inversão do ônus da prova quanto à existência da cadeia de fornecimento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29891427). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. Por sua vez, o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...) Esta inversão do ônus da prova não se opera automaticamente em todas as ações que cuidem de relação de consumo, fazendo-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações. Em cognição sumária, não vejo a probabilidade do direito para concessão da antecipação da tutela, notadamente porque o juízo a quo, ao fundamentar o indeferimento da inversão do ônus da prova, consignou que “a matéria é eminentemente de direito e não demanda a produção de outras provas além das que já repousam nos autos para solucionar a controvérsia travada.” Portanto, eventual inversão do ônus da prova, inaudita altera pars, não tem o condão de produzir efeito, uma vez que o magistrado estabeleceu que os autos estão suficientemente instruídos para julgamento, não havendo qualquer determinação de produção de prova a cargo do agravante. Ademais, vejo que o agravante, em suas razões recursais, não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.